Tribunal: STF
Processo: RHC 92855
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. DISCREPÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO DE IMPUTABILIDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. A imputabilidade do réu, atestada em incidente de insanidade mental, e fundamentada pela sentença condenatória de primeiro grau, não configura a ilegalidade ou o abuso de poder aptos a justificar a reforma da condenação.



    2. O revolvimento do contexto fático-probatório, necessário para se infirmar as conclusões a que chegou o juízo de primeiro grau, revela-se incabível em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC 92.134/SP, Relator Min. Carlos Britto, Primeira Turma, Julgamento em 13/11/2007, HC 89.572/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 6/2/2007, HC 81.185/RJ, Relator Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, Julgamento em 4/9/2001.)



    3. In casu, o paciente, condenado pelo crime de roubo em concurso de pessoas, passou por exame pericial de insanidade mental e dependência químico-toxicológica, sendo certo que o primeiro laudo pericial, que concluiu pela redução da capacidade de determinação do agente, foi objeto de impugnação pelo Ministério Público, pelo que realizada nova perícia, concluiu-se pela imputabilidade do réu.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.